Tribunal: CARF
Processo: 10580.724146/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724146/2017-71
ACÓRDÃO
2102-004.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/11/2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ENTREGA EM ATRASO. MULTA DO ART.
32-A
DA
LEI
No
8.212/91.
LEGALIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
TRANSMISSÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF. SÚMULA CARF No 02.
A simples geração ou gravação do arquivo SEFIP não comprova a efetiva
entrega da GFIP, a qual somente se perfectibiliza com a transmissão aos
sistemas oficiais, mediante protocolo próprio. Comprovada a entrega fora
do prazo legal, é devida a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91,
aplicada em atividade administrativa vinculada. Inviável a redução do
percentual legalmente estabelecido ou o exame de alegações de caráter
confiscatório da penalidade, por envolver controle de constitucionalidade,
vedado no âmbito do CARF, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e da Súmula CARF no 02.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
GFIP. CFL 68
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de
informar mensalmente ao INSS por intermédio da GFIP os fatos geradores
de contribuições previdenciárias. Constatado descumprimento de
obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, é procedente o
lançamento da respectiva multa.

ACÓRDÃO
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724146/2017-71
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
XXX, proferido pela XXa Turma da DRJ de São Paulo, que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra Auto de Infração, no valor de R$ 317.730,60, lavrado em razão da entrega
intempestiva da GFIP referente à competência 13/2012.
A autuação decorre da aplicação da multa prevista no artigo 32-A da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, correspondente à alíquota de 2% ao mês-calendário
ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, limitada a 20%, observados
os valores mínimos legais.
Em sede de impugnação, o contribuinte sustentou, em síntese: (i) a tempestividade
da entrega da GFIP, afirmando tê-la transmitido em 07/12/2012, e não em 07/11/2013, como
consignado pela fiscalização; (ii) a inexistência de infração, ao argumento de que o número de
controle da GFIP seria idêntico ao do arquivo SEFIP apresentado; (iii) o caráter confiscatório da
multa aplicada no percentual máximo de 20%; (iv) a violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e boa-fé; e (v) subsidiariamente, a redução da multa ao patamar de 10%.
A DRJ, após análise dos autos, concluiu que o documento apresentado não
comprova a efetiva transmissão da GFIP, destacando que a data indicada pelo contribuinte refere-
se apenas à gravação do arquivo SEFIP, sendo a transmissão efetiva realizada somente em
07/11/2013, conforme consulta ao sistema GFIP Web.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724146/2017-71
3
Rejeitou, ainda, as alegações relativas à desproporcionalidade e ao caráter
confiscatório da multa, por se tratar de matéria constitucional, insuscetível de apreciação na
esfera administrativa.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando, em linhas
gerais, os mesmos argumentos já apresentados na impugnação.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos de
admissibilidade.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.
- Mérito
O caso concreto traz ao colegiado a análise sobre a tempestividade do
cumprimento de obrigação acessória consistente na entrega da GFIP, nos moldes do que
preconiza o artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, que impõe à empresa o dever de declarar à
Receita Federal do Brasil, na forma, prazo e condições estabelecidos, os dados relativos aos fatos
geradores, bases de cálculo e valores das contribuições previdenciárias.
O descumprimento dessa obrigação, seja pela não entrega, seja pela entrega fora
do prazo, sujeita o contribuinte à multa prevista no artigo 32-A da mesma lei, cuja disciplina é
clara ao estabelecer a incidência de 2% ao mês-calendário ou fração, limitada a 20%, observado o
valor mínimo legal.
No caso concreto, o cerne da controvérsia reside na alegação de que a GFIP teria
sido entregue tempestivamente em 07/12/2012. Todavia, conforme corretamente consignado
pela decisão recorrida, o documento apresentado pelo contribuinte — “Resumo das Informações
à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP” — não se presta à comprovação da efetiva
transmissão da GFIP.
O Manual da GFIP para usuários do SEFIP 8.4, em seu item 11.2, é expresso ao
indicar que a entrega da GFIP à Previdência Social somente é comprovada mediante:
(i)
Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo Conectividade Social;
(ii)
Comprovante de Declaração à Previdência; ou
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.290 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724146/2017-71
4
(iii)
Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Dessarte, conforme bem consignado pela DRJ, A simples gravação do arquivo SEFIP,
portanto, não se confunde com a efetiva transmissão da GFIP aos sistemas oficiais.
Ademais, a consulta ao GFIP Web demonstra que a data de 07/12/2012
corresponde apenas à geração do arquivo, sendo a transmissão realizada apenas em 07/11/2013,
o que caracteriza, de forma inequívoca, a entrega fora do prazo legal.
Com efeito, sem razão o recorrente.
Quanto ao pedido de redução da multa, igualmente não merece prosperar. A
penalidade foi aplicada nos exatos termos da lei, em atividade administrativa vinculada, não
havendo margem para discricionariedade por parte da autoridade fiscal ou deste colegiado quanto
à fixação de percentual diverso daquele expressamente previsto em lei.
Por fim, as alegações relativas ao suposto caráter confiscatório da multa, bem como
à violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, demandariam o exame da
compatibilidade da norma legal com a Constituição Federal.
Tal análise, contudo, extrapola a competência do CARF, nos termos do artigo 26-A
do Decreto no 70.235/1972, conforme consolidado pela Súmula CARF no 02, que veda o controle
de constitucionalidade no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Diante de todo o exposto, verifica-se que o recurso voluntário não trouxe
elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a qual deve ser
integralmente mantida.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 148
DF CARF MF
Original